Tribunal: STF
Processo: Rcl 63045
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ADICIONAL DE RISCO DE TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. APLICAÇÃO DO TEMA 222 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO CONTRA A QUAL CABIA UNICAMENTE AGRAVO INTERNO. CPC, ART. 1.030, §2º, E 1.042. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA NA APLICAÇÃO DO PRECEDENTE VINCULANTE NA ORIGEM. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Paulo Ferreira Tavares contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 000374-52.2017.5.08.0008, sob a alegação de inobservância do Tema 222 da sistemática da repercussão geral. 



    Narra o reclamante, trabalhador portuário avulso, ter proposto ação com vistas ao recebimento de adicional de risco, o que lhe foi negado por decisão do Tribunal Regional do Trabalho competente. Relata ter interposto recurso de revista, o qual, todavia, foi desprovido. Sustenta que referidas decisões estariam em confronto com a tese vinculante fixada pelo Plenário do STF sob o Tema 222 da sistemática da repercussão geral e alega ter havido nulidade absoluta do feito uma vez que não houve manifestação do Tribunal reclamado acerca do pedido de remessa para juízo de retratação. Argumenta, ainda, ter havido ofensa à Sumula 727 do STF por não ter sido o agravo em recurso extraordinário remetido a esta Corte. 



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar, para que não haja o trânsito em julgado do processo de origem, e, após regular trâmite, a procedência da ação, a fim de que haja a cassação da decisão reclamada.



    Dispensa-se, no caso concreto, a requisição de informações da autoridade reclamada e a manifestação da Procuradoria-Geral da República, em homenagem ao princípio da celeridade processual e com esteio no art. 52, parágrafo único, do RISTF. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido”. (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022, grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022, grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022, grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento principal a alegação de inobservância da tese vinculante fixada no julgamento do RE 597.124 - Tema 222 da sistemática da repercussão geral.



    Em que pese a argumentação da parte autora, revela-se de plano a improcedência da presente ação. Isso porque o recurso extraordinário interposto na origem teve seu seguimento negado em virtude da adequação da decisão recorrida à tese vinculante fixada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Tema 222 da sistemática da repercussão geral (doc. 7, p. 27), a qual tem o seguinte teor: 



    Tema-RG 222: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHADOR PORTUÁRIO AVULSO. ADICIONAL DE RISCOS. ISONOMIA CONSTITUCIONAL EXPRESSA. ARTIGO 7°, XXXIV, CRFB. 1. A regulação da atividade portuária por meio de legislação específica ocorreu para garantir aos trabalhadores que prestam serviços nas instalações portuárias direitos inerentes ao exercício das atividades que lhe são notoriamente peculiares. 2. O fato de os trabalhadores portuários avulsos sujeitarem-se a um regime de exploração diferenciado daqueles trabalhadores portuários com vínculo permanente não autoriza tratamento diferenciado entre eles, pois há norma constitucional explícita e específica de igualdade de direitos, de modo que, uma vez implementadas as condições legais específicas, ao trabalhador portuário avulso também é devido o adicional de riscos, previsto no art. 14 da Lei 4.860/1965, por imposição constitucional expressa. 3. Sempre que for pago ao trabalhador com vínculo permanente, o adicional de riscos também é devido, nos mesmos termos, ao trabalhador portuário avulso, considerando o disposto no artigo 7°, XXXIV, da Constituição da República. 4. Recurso Extraordinário a que se nega provimento”.



    Haja vista o fundamento utilizado para a negativa de seguimento do recurso extraordinário na origem (aplicação de tema de repercussão geral), cabia à parte interessada unicamente o manejo de agravo interno, não sendo cabível recurso para esta Suprema Corte, nos termos do que prevem os artigos 1.030, I e §2º, e 1.042 do Código de Processo Civil. Destarte, não há que se falar em usurpação de competência deste Supremo Tribunal Federal no presente caso concreto. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. 1. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. A interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042) caracteriza erro grosseiro da parte, que implica preclusão da questão. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 47.171-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 1°/9/2021).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O Supremo consagrou entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a este Tribunal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Ausente a alegada usurpação de competência. 2. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação da tese firmada no julgamento do Tema n. 377 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 44.719-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 30/9/2021).



    Neste cenário, revela-se correta a decisão do Tribunal Superior do Trabalho de não conhecer do Agravo em Recurso Extraordinário, ante sua manifesta inadmissibilidade. Saliente-se, no ponto, que o trânsito da presente reclamação dependeria da demonstração de teratologia na aplicação do tema de repercussão geral na origem, o que não existe no caso concreto. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE esta reclamação, nos termos do artigo 332, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido de medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente